Tribunal: TJPA
Processo: 0005377-82.2019.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005377-82.2019.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO SOBRAL SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

II.

A vítima, em seus detalhados depoimentos, tanto perante a autoridade policial, quanto em sede judicial, asseverou, com precisão e segurança, que o crime foi cometido pelo recorrente em conluio, sendo inviável o afastamento da majorante reconhecida. Precedentes.

III. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO SOBRAL SILVA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado),
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia pela reforma da segunda fase da dosimetria, para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, reduzindo a pena intermediária aquém do disposto em lei; inexistência da majorante de concursos de pessoas e isenção de custas processuais, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância rebateu a tese levantada pelo recorrente, dizendo que, ao contrário do que diz, a dosimetria elaborada pelo juízo monocrático é justa, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção
in totum
da sentença atacada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 7124770).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
RAIMUNDO SOBRAL SILVA, o qual
foi julgado e ao final condenado pel
o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que, em 22/07/2019, por volta de 14h20min, neste município de Capanema/PA, o denunciado, na companhia de um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e utilizando um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular Motorola Moto G5, cor dourada, pertencente à vítima CELINE FERREIRA DE ABREU.

Narrou, a inicial, que a ofendida, a caminho da Universidade, quando dois indivíduos a avistaram e, ato contínuo, um deles, ora denunciado, ordenou que a vítima parasse, momento no qual disse
"BORA, ISSO É UM ASSALTO, PASSA O CELULAR
", tendo a ofendida prontamente cedido à coação e, assustada, gritou, ocasião na qual recebeu uma "coronhada" de um dos assaltantes, tendo estes empreendido fuga em seguida.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foi o acusado denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, CP.

Devidamente processado,
foi proferida sentença em 28 de abril de 2020, condenando o apelante nos termos supracitados
.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

I. REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão e da menoridade reconhecidas.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

II. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2°, INCISO II DO ART. 157 DO CPB

Pleiteia, a defesa, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

A tese carece de argumentos fáticos e jurídicos, uma vez que a vítima, em seus detalhados depoimentos, tanto perante à autoridade policial, quanto em sede judicial, asseverou com precisão e segurança que o crime foi cometido pelo recorrente em concurso com outro criminoso.

Ressalta-se que o depoimento prestado pela vítima assume especial relevância probante para a apuração de delitos patrimoniais. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. 3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Sendo incontroversa a participação de outro comparsa no delito, deve ser mantida a incidência da majorante do concurso de pessoas.

III. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Requer, ainda, a Defesa, a isenção de custas impostas ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

IV – DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023